Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708338-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação reivindicatória c/c pedido de indenização que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar o bloqueio na matrícula de imóvel submetido à regularização fundiária. O agravante afirma que é o legítimo possuidor de uma gleba de terras denominada Serrinha, na Fazenda Taboquinha, Distrito Federal (Quinhão 11), conforme escritura pública lavrada no Cartório do 1o Ofício de Notas de Brasília, sob o R1 da matrícula n. 47.021. Acrescenta que a agravada, por sua vez, também se diz possuidora da gleba de terras (Quinhão 16), como consta na escritura pública oriunda do Cartório do 2o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, sob o R1 da matrícula n. 56.909. Sustenta que as terras dispostas em seu quinhão são as divisas do atual Condomínio Ville de Montagne. Alega que as partes litigam sobre imóveis lindeiros e que existem comprovadas dúvidas sobre quem deslocará a escritura com o advento da tecnologia de georreferenciamento. Tece considerações sobre a ocupação urbana irregular no Distrito Federal. Argumenta que a sobreposição de terrenos é evidente, razão pela qual requereu o bloqueio das matrículas abarcadas pela dúvida, que deve ser dirimida por perícia demarcatória. Avalia que a área descrita na escritura por ele apresentada não foi desapropriada e não teve estimativa de valor de mercado, mas é passível de desapropriação para fins de pacificação da questão fundiária local, ou de comprovação de sobreposição. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. A gratuidade de justiça foi indeferida por meio da decisão de ID n. 15578767. Preparo efetuado (ID n. 15860022; 15860024). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O caso em apreço possui particularidades que impedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da complexidade que permeia a área discutida nos autos. Ora, o próprio agravante defende ser necessária perícia técnica para descrever limites, características e confrontações dos terrenos. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Na situação em tela, também não cabe a concessão de tutela provisória de evidência, eis que não se observam as condições previstas no art. 311 do Código de Processo Civil. Cabe mencionar que somente as hipóteses descritas nos incs. II e III do referido dispositivo autorizam o juiz a decidir liminarmente, o que não é o caso dos autos e reforça a necessidade de aperfeiçoamento da relação processual. Sobre o tema, colham-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PETITÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSÁRIA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. ART. 9o DO CPC. CONCESSÃO LIMINAR. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 311 DO CPC. LIMITAÇÃO ÀS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NÃO CONCEDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de evidência calcada no art. 311, IV, do CPC não pode ser analisada enquanto não triangularizada a relação processual, notadamente em função da previsão legal contida no parágrafo único daquele dispositivo legal, segundo o qual somente é dado ao juiz decidir liminarmente nos casos dos incisos II e III. 2. Incompatível, portanto, o pedido veiculado na petição inicial e indeferido na origem pela concessão in limine litis da tutela de evidência lastrada nos incisos I e IV do art. 311 do CPC, porquanto necessária à decisão pelo Juízo a averiguação do teor dos elementos opostos na resposta do réu, ou, ao menos, a oportunização de manifestação à parte contrária, consoante expressa previsão legal (art. 9o c/c 311, parágrafo único, do CPC). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1217465, 07151496220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 311 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de evidência quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito ou a Petição Inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 2. Conforme o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil, somente as hipóteses descritas nos incisos II e III autorizam o juiz a decidir liminarmente, sendo excluída a possibilidade de assim fazê-lo na hipótese do inciso IV. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1203258, 07124007220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Defiro o pedido do agravante (ID n. 15928782) de desentranhamento da petição e dos documentos de ID n. 15852647. À Secretaria para adoção da referida providência. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10